Tribunal: TCU
Processo: 008.719/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da titularidade da área onde foi construída a quadra poliesportiva objeto de contrato de repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Eronildes Aparecida Goncalves, em razão da não comprovação da titularidade da área onde foi construída a quadra poliesportiva objeto do Contrato de Repasse 881838/2018/ME/CAIXA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. dar ciência desta deliberação à responsável, ao Município de Mucajaí/RR e ao Ministério do Esporte.